Tribunal: TJPA
Processo: 0023574-27.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023574-27.2015.8.14.0401

APELANTE: TASSIO WELL DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ART. 121, CAPUT, DO CP, – HOMICÍDIO SIMPLES – 01) DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS –

IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos, através do Laudo de Perícia Necroscópica Médico Legal e diante dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução probatória e durante o julgamento em plenário, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedente colacionado;
02) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL

– IMPOSSIBILIDADE
.
A pena-base, aplicada em 09 (nove) anos de reclusão, encontra-se proporcional e razoável, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, vez que a circunstâncias do crime foram avaliadas e negativadas pelo juízo
a quo
, a partir de elementos idôneos e concretos dispostos nos autos, circunstâncias que justificam a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;

03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

TASSO WEEL DOS SANTOS FARIAS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 19/04/2015, por volta de 14h00min, na Rua Eng. Fernando Guilhon, Vila Santa Lúcia, Bairro do Jurunas, após a ocorrência de uma brincadeira entre o acusado Tássio Well dos Santos Farias e a vítima Francisco Soares Baia, onde o primeiro, por não ter gostado da referida brincadeira, armou-se com um revólver, calibre 32 e desferiu vários disparos no ofendido, que não teve qualquer chance de defesa. A vítima, foi socorrida e encaminhada ao posto de saúde do bairro do Jurunas e, logo em seguida levada ao PSM do Guamá e, antes de evoluir a óbito, afirmou que os tiros foram efetuados pelo acusado Tássio Well dos Santos Farias.

Infere-se da inicial acusatória, que as irmãs da vítima, afirmaram em seus depoimentos perante a polícia judiciária, que no dia do crime ouviram disparos de arma de fogo e que ao olhar pela janela depararam-se com seu irmão banhado em sangue, ressaltando as testemunhas que a vítima antes de desmaiar afirmou que o autor dos disparos foi o acusado Tássio Well dos Santos Farias.

Por fim, consignou o
dominus litis
que o acusado confessou a autoria do crime, ao afirmar que teve tal atitude por sofrer com palavras, agressões físicas e brincadeiras na presença de outras pessoas, o que, lhe causava grande constrangimento e ameaças de morte.

Por tais fatos foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Transcorrida a instrução e levado a Júri, que reconheceu, por maioria de votos, a prática do crime de homicídio simples, foi condenado à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, pois ausente substrato probatório para que seja mantida a condenação, logo, postula pela reforma do édito condenatório, para que possa ser submetido a um novo julgamento.

Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada o mais próximo do mínimo legal, previsto para o delito em comento, pois alega que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, a assistente de acusação não se manifestou dentro do prazo legal.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1. DA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

Sustenta o apelante que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, pois ausente substrato probatório para que seja mantida a condenação, logo, postula pela reforma do édito condenatório, para que possa ser submetido a um novo julgamento.

Concernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado
não merece ser acolhido,
vez que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença julga totalmente dissociada da realidade constante dos autos, o que, seguramente, não é o caso em apreço.

A materialidade

mostra-se incontroversa, conforme se verifica através do Laudo de Perícia Necroscópica Médico Legal (ID 8609366, fl. 02), realizado na vítima Francisco Soares Baia, que foi

alvejado

com 02 (dois) disparos de arma de fogo

que a atingiram, respectivamente, na “região cervical e na fossa ilíaca direita”, conforme demonstra o desenho das lesões (ID 8609366, fl. 03),

registrando o laudo em questão que um dos tiros provocou a morte do ofendido em razão de hemorragia interna devido a ferida pérfuro-contusa por projétil de arma de fogo na fossa ilíaca direita.

Da mesma forma, é segura a autoria delitiva respaldada a partir das oitivas colhidas durante a instrução processual, bem como durante o julgamento em plenário, que afasta a tese levantada por parte da defesa do apelante,

que trata da ausência de provas do crime de homicídio.

Inicialmente, durante a instrução processual a testemunha arrolada pelo Ministério Público
Maria Joana Soares Baia
, ao ser ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 8609340), declarou,
verbis: “
Que conhecia o réu
;
Que o réu e a vítima eram amigos
;
Que afirma que o foi réu quem tirou a vida de seu irmão, pois ouviu dizer
;
Que afirma que suas irmãs Maria Raimunda e Maria das Neves viram a prática do crime,
pois a vítima disse a elas antes de morrer, afirmando, que foi Tasso que havia desferido os disparos de arma de fogo
;
Que no dia crime também estava presente no local a nacional conhecida por Luciene
”.

Em seguida, foi ouvida em juízo, ainda durante a instrução processual, a testemunha
Luciene dos Santos Cordeiro
(ID 8609343), que esclareceu o que ocorreu no dia 19/04/2015, quando a vítima Francisco Soares Baia, foi alvejada por dois disparos de arma de fogo, declarando
verbis: “
Que no dia do crime, ouviu um tiro e logo em seguida saiu para a rua; Que, em seguida, encontrou a vítima baleada, juntamente com sua irmã que estava ajudando seu irmão, tendo a depoente saído para ajudar a vítima; Que de acordo com a depoente, a vítima, foi naquele instante indagada pela irmã, sobre quem tinha feito aquilo, tendo a vítima respondido: “Foi o Tasso, foi o Tasso”
;
Que de acordo com a depoente, o motivo do crime teria sido por brincadeira
; Que vítima e acusado eram amigos e trabalhavam na feira;
Que as brincadeiras que existiam entre a vítima e o acusado, eram de que um passava o dedo no anus do outro
”.

O acusado, ora apelante,
Tasso Well dos Santos Farias
, ao ser interrogado durante a instrução processual,
confessou

a prática do crime em desfavor da vítima
Francisco Soares Baia
(ID 8609357), declarando em seu interrogatório,
verbis: “
Que cometeu o crime
; Que um dia antes do crime, a vítima lhe perseguiu com uma faca, tentando lhe matar, porém o depoente correu e a vítima não conseguiu lhe alcançar; Que foi para casa e conseguiu se esconder; Que no dia seguinte a vítima estava pedindo a terceiros uma faca para tentar lhe matar;
Que foi quando o depoente pegou uma arma de fogo de um rapaz, um revólver calibre 32
; Que o depoente não registrou nenhuma ocorrência sobre os fatos ocorridos antes do crime;
Que conhecia a vítima; Que o depoente disparou cinco tiros na vítima; Que toda a confusão ocorreu na feira do Jurunas; Que a arma continha cinco munições; Que a vítima estava desarmada quando recebeu os tiros
;
Que um dos tiros pegou no abdomem
; Que está arrependido; Que o depoente recebeu a arma de um elemento conhecido por Cauã, que já está morto;
Que a vítima não estava com nenhuma faca
;
Que quando disparou contra a vítima estava distante cinco ou seis metros; Que o depoente afirmou que a vítima não lhe viu chegando
”. (...)”.

Por certo, analisando as provas materiais e testemunhais, produzidas durante a instrução probatória, fica claro, neste primeiro momento, que não existem dúvidas quanto a prática do crime de homicídio qualificado praticado pelo apelante contra a vítima, constando-se, de fato, que as afirmações feitas pelo ofendido a sua irmã, antes de morrer, presenciadas pela testemunha Luciane dos Santos Cordeiro, de que o recorrente foi quem o baleou, se mostram verdadeiras diante da confissão clara e inequívoca do apelante quanto a prática do crime.

Outro fato que chama a atenção, é que o acusado não deu a vítima qualquer chance de defesa, considerando que estava próximo do ofendido, que por sua vez não estava armado, quando efetuou os disparos, descarregando todos os projéteis que estavam no revólver calibre 32, demonstrando, portanto, que sua intenção era, de qualquer forma, ceifar a vida de Francisco Soares Baia.

Com efeito, durante o julgamento em plenário as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, confirmaram, mais uma vez, que o apelante foi o autor dos disparos que ceifaram a vida de Francisco Soares Baia, executado pelo apelante em 19/04/2015 e em plena luz do dia. Primeira a depor perante o Conselho de Sentença, esclareceu a testemunha
Maria Joana Soares Baia
, irmã da vítima,
verbis: “Que no dia dos fatos, recebeu uma ligação de sua outra irmã, informando que seu irmão tinha sido baleado, recebendo dois tiros;
Que ao chegar ao hospital, soube que a vítima antes de morrer identificou o nacional Tasso Well dos Santos Farias como sendo o autor dos disparos de arma de fogo; Que de acordo com a depoente o crime foi praticado por conta de uma “brincadeira”; Que o réu não teria aceitado uma brincadeira feita pela vítima e prometeu matá-la
;
Que sua irmã Maria de Fátima lhe informou que seu irmão, antes de morrer reafirmou que foi o acusado que efetuou os tiros
; Que afirma que não soube de nenhum comentário sobre o fato de que a vítima, um dia antes do crime teria corrido atrás do acusado com uma faca”(...).

Por sua vez, a testemunha
Maria Raimunda Soares Baía
, irmã da vítima, ao prestar seus esclarecimentos em plenário, esclareceu
verbis: “Que no dia dos fatos estava almoçando com sua mãe, quando ouviu os disparos de arma de fogo e perguntou a sua genitora, quem será?
Que sua outra irmã que também estava na casa juntamente com a depoente e sua mãe, viu quando seu irmão, conhecido pela alcunha de “chiquinho”, estava baleado; Que a vítima estava baleada e passava as mãos pelo abdomem; Que a depoente e sua irmã tentaram carregar a vítima, mas encontravam dificuldades, tendo a vítima caído no chão; Que a vítima pedia ajuda; Que a irmã da depoente perguntou a vítima quem tinha feito aquilo com ele, tendo o ofendido respondido que quem efetuou os disparos foi o acusado Tasso
; Que a vítima foi levada a unidade de saúde do Bairro do Jurunas;
Que confirma que seu irmão disse que quem efetuou os tiros foi o acusado Tasso
;
Que afirma que não houve briga entre a vítima e o depoente; Que não conhecimento de que a vítima tenha corrido atrás do réu com uma faca
;
Que a vítima e o acusado eram amigos e que ambos tinham intimidades, registrando que o réu frequentava regularmente a casa da vítima; Que a depoente reafirmou que seu irmão lhe disse antes de morrer que quem efetuou os tiros foram o nacional Tasso
”. (...)

Por certo, avaliando os depoimentos prestados em plenário, fica claro que o apelante foi o elemento que ceifou a vida de Francisco Soares Baía, não dando-lhe a mínima chance de defesa, desferindo em sua direção 05 (cinco) disparos de arma de fogo, acertando-lhe dois deles, um na região cervical e outro na região ilíaca direita, sendo este último aquele que lhe provocou a morte por hemorragia interna, conforme descreve detalhadamente o Laudo de Perícia Necroscópica Médico Legal, o que demonstrando frieza e desprezo do acusado pela vida humana.

Assim, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença não se apresenta dissociada do conjunto probatório carreado aos autos da ação penal, não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido.

No caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA CONTIDA NOS AUTOS - DESCABIMENTO
-
VERTENTE DE PROVA CONTIDA NO FEITO E SUSTENTADA EM JUÍZO
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Da preliminar: - Em que pesem os argumentos expendidos, não há falar em nulidade no caso vertente, tal como ventilado pela defesa - Preliminar rejeitada.
Do mérito: - Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes, amparada em elementos deles constantes, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania do veredicto popular - Incabível a tese de redimensionamento da reprimenda aplicada quando se constata ter sido esta fixada de forma justificada e proporcional ao delito praticado - Recurso não provido
. (TJ-MG - APR: 20272362720138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 01/03/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023).

02. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL.

Postula o apelante, pela redução da pena-base e que esta possa ser fixada o mais próximo do mínimo legal, previsto para o delito em comento, pois alega que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

No entanto, tal alegação não merece acolhimento.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos:

“Considerando o que determina o art. 59, do diploma legal supramencionado: 01. Quanto a CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta do réu, não ultrapassou os limites do tipo penal malferido; 02. Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, nos termos do verbete de Súmula n.° 444, do STJ, não registra antecedentes criminais; 03. Quanto a CONDUTA SOCIAL, não há elementos colhidos nos autos que sirvam de parâmetro para que possa ser mensurada; 04. Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração; 05. Quanto ao MOTIVO DO CRIME, este se deu por discussão travada pelas partes, originada por supostas provocações e brincadeiras feitas pela vítima, que teriam constrangido o réu, o qual tenho como insuficiente para majorar ou minorar a pena base, sendo valorado de forma neutra; 06. As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis, na medida em que este gozava da confiança da vítima, uma vez que eram amigos, valendo-se dessa condição para praticar o delito sem que a vítima se precavesse do resultado nefasto; 07. As CONSEQUÊNCIAS são graves e desfavoráveis ao réu, haja vista que a vida humana foi eliminada foi de uma pessoa ainda jovem, e sua perda ocasionou abalo emocional e traumas psíquicos em grau elevado a toda a família da vítima, conforme depoimentos prestados em plenário, o que justifica a exasperação da pena-base; 08. Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não foi apurado em plenário nada que possa ser utilizado em favor do réu, haja vista que as informantes ouvidas relataram nunca terem presenciado xingamentos e brincadeiras ofensivas praticadas pelo ofendido, sendo valorado de forma neutra”. (...).

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, entendo que existem motivos concretos mais do que suficientes, para considerar como desfavorável a circunstância judicial que trata das circunstâncias do crime, destacando-se neste ponto, a frieza e a ousadia do agente criminoso, que se aproveitou da amizade que mantinha com a vítima, tendo no dia do crime efetuado contra ela cinco disparos de arma de fogo, atingindo-a por duas vezes, sendo um dos disparos fatal, o que, sem dúvida, são elementos aptos e capazes de negativar a referida vetorial, disposta no art. 59, do CP.

De mais a mais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base para o mais próximo do mínimo legal, como bem requereu a defesa do apelante.

Ante o exposto acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024